Tribunal: TJBA
Processo: 8151552-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151552-86.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDEVAN CARVALHO SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com tutela provisória de urgência, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, movida em face da empresa Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação decorrente de débito que o autor afirma não reconhecer, alegando inexistência de vínculo contratual e pleiteando reparação pelos supostos danos morais sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que justifique a cobrança e consequente negativação do nome do autor; (ii) analisar se há configuração de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, devendo ser realizada análise crítica do acervo probatório. A empresa apelada demonstrou indícios robustos de contratação, com apresentação de documentos pessoais do autor, como RG e CPF, bem como a coincidência entre o endereço informado na contratação e o constante da petição inicial. A juntada de faturas vencidas e quitadas, além do histórico de tentativa de parcelamento, confirma a existência da relação jurídica e afasta a tese de fraude, conforme entendimento consolidado nos tribunais. A petição inicial do autor limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento do débito, sem negar expressamente a contratação, tampouco apresentar provas mínimas da suposta fraude. Diante da comprovação da contratação e inadimplência, a negativação configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. A ausência de ato ilícito afasta a possibilidade de indenização por danos morais, sendo legítima a conduta da empresa ré. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova no CDC exige análise da suficiência do conjunto probatório, não dispensando o autor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança. A apresentação de documentos pessoais, faturas quitadas, tentativas de parcelamento e endereço coincidente são suficientes para demonstrar a existência de relação contratual. Comprovada a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito constitui exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80806366120218050001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 10.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50015797920218130241, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.07.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 10131539720238110001, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 06.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8151552-86.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GILDEVAN CARVALHO SANTOS e como apelada OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora